Tribunal: STF
Processo: MS 24991
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-22
Data de publicação: 2006-06-22

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Ato do Tribunal de Contas da
União. 3. Irregularidades nas contas de município. 4.
Inelegibilidade de candidato a prefeito. 5. Juízo de competência da
Justiça Eleitoral. 6. Ausência de constrangimento. 7. Precedente. 8.
 Ordem denegada